Tribunal: TCU
Processo: 007.836/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8434/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 007.836/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Bittencourt da Fonseca (XXX.840.027-XX); Joelma Vieira de Lima (XXX.279.747-XX); Jose Francisco Rosa Rodrigues (XXX.301.447-XX); Maria Imaculada Reis Ossola (XXX.844.437-XX); Morvam dos Santos Netto (XXX.039.537-XX); Neila Gondim de Azeredo (XXX.304.457-XX); Oseas Pereira Rocha (XXX.993.107-XX); Paulo Rogerio Nogueira de Souza (XXX.022.267-XX); Rosangela de Souza Alexandre (XXX.656.087-XX); Ruth Bezerra da Silva (XXX.168.607-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.